Tribunal: TJDFT
Processo: 0707667-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0707667-33.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: RODOVIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conclusos os autos, sobejara constatado que o apelo não satisfizera o pressuposto objetivo de recorribilidade pertinente à regularidade da representação do apelante – BRB Banco de Brasília S/A –, porquanto o subscritor do recurso – Dr. Alan Lady De Oliveira Costa, OAB/DF no 11.361 – não está revestido de aparato material para firmá-lo de forma legítima. É que restara aferido que o substabelecimento, derivado de procuração subscrita em 06 de dezembro de 2023 e do qual germinaram os poderes de representação que lhe foram conferidos, se despontara firmado em 05 de janeiro de 2024, com expressa previsão de validade até o dia 08 de dezembro de 2024[1], não ostentando tal instrumento, portanto, validade na data de interposição do recurso[2] – qual seja, 10 de fevereiro de 2025. À vista da apuração do vício na representação processual do outorgante, descerrara-lhe assinalado o prazo de 05 (cinco) dias para que procedesse à regularização devida, mediante exibição de instrumento de mandato válido, de forma a conferir poderes ao firmatário da apelação manejada novamente, sob pena de ser negado seguimento ao recurso com lastro na irregularidade formal que o permeia.[3] Conquanto regularmente intimado, o apelante cingira-se a colacionar procuração e substabelecimento subscritos em favor de patronos distintos[4], abstendo-se, portanto, de atender ao comando judicial que o instara a municiar de poderes o advogado que interpusera a peça recursal, de molde a, então, regularizá-la. Neste ponto, insta sobrelevar que sequer remanesceram confiados ou substabelecidos poderes aos patronos que acorreram aos autos – Dr. Gerson Vanzin Moura da Silva, OAB/PR no 19.180, e Dr. Jaime Oliveira Penteado, OAB/PR no 20.835 -, não tendo sido, ademais, ratificados os atos precedentes. Essas constatações conduzem à certeza de que a apelação não satisfaz o pressuposto objetivo de recorribilidade referente à regularidade formal, o que implica a desconsideração da irresignação por ter sido subscrita por causídico desprovido do correspondente instrumento apto a guarnecê-lo com substrato para postular em Juízo em nome do recorrente. Desse alinhado deflui a conclusão de que o apelo não pode ser recebido nem processado, devendo, ao invés, ser-lhe negado seguimento em sede de decisão singular ante a irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não preencher o requisito objetivo de admissibilidade particularizado alhures. Com fundamento nos argumentos expendidos, apreendido que, consumada a intimação que lhe fora endereçada para esse fim, o apelante não regularizara sua representação recursal a contento, deixando o apelo carente do pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à regularidade formal e tornando-o manifestamente inadmissível, nego-lhe conhecimento e trânsito com lastro no artigo 932, inciso III, do estatuto processual. Como consectário, majoro os honorários advocatícios que lhe foram originariamente impostos para o patamar de 11% (onze por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizado. Operada a preclusão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Procuração e substabelecimento – ID 70064762 (fls. 102/105). [2] Apelação – ID 70064777 (fls. 129/161). [3] Despacho – ID 70568050 (fls. 192/193). [4] Procuração e substabelecimento – ID 70064787 (fls. 184/187); ID 71452080 (fls. 197/200).